Tribunal: TJBA
Processo: 8101574-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101574-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LC 190/2022. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pela empresa Merco Soluções em Saúde S/A contra sentença que reconheceu a possibilidade de exigência do DIFAL/ICMS apenas a partir de 05 de abril de 2022, diante da necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF/1988, em virtude da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022. O Estado pleiteou, preliminarmente, a suspensão do feito, com fundamento na pendência de julgamento das ADIs 7070, 7075 e 7078, tendo esse pedido restado prejudicado diante da perda superveniente de objeto, após o julgamento de improcedência das referidas ações pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 está condicionada à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme previsão do art. 3º da LC 190/2022; (ii) estabelecer se a legislação estadual anterior à vigência da LC 190/2022 autoriza a cobrança do tributo no primeiro trimestre de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da ADI 7075 e o julgamento de improcedência das ADIs 7070 e 7078 pelo STF afastam a tese de inconstitucionalidade da cláusula de vigência da LC 190/2022, o que prejudica o pedido de suspensão do feito formulado pelo Estado da Bahia.

A cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige regulamentação por meio de lei complementar, nos termos da tese fixada no Tema 1093 da repercussão geral (RE 1287019), sendo inválidas as cobranças fundadas apenas no Convênio ICMS 93/2015 e nas leis estaduais anteriores à LC 190/2022.

A LC 190/2022 não institui ou majora tributo, mas apenas estabelece normas gerais para a cobrança do DIFAL, razão pela qual não se sujeita ao princípio da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF/1988), conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Contudo, a própria LC 190/2022 impõe a observância da anterioridade nonagesimal em seu art. 3º, de modo que a exigência do DIFAL somente é válida a partir de 05/04/2022, noventa dias após sua publicação em 05/01/2022.

A jurisprudência do STF no Tema 1094 reforça a tese de que leis estaduais anteriores à vigência da lei complementar são válidas, mas ineficazes até a entrada em vigor da norma geral federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

A exigência do DIFAL/ICMS somente é válida a partir de 05 de abril de 2022, em razão da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC 190/2022.

A LC 190/2022 não institui novo tributo e, portanto, não se submete ao princípio da anterioridade anual, nos termos da jurisprudência do STF.

Leis estaduais que previam o DIFAL antes da vigência da LC 190/2022 são válidas, mas ineficazes até o advento da lei complementar federal.

Perde objeto o pedido de suspensão do processo fundado na pendência de julgamento das ADIs 7070, 7075 e 7078, quando essas já foram definitivamente apreciadas pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Plenário, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, RE 1221330 (Tema 1094), Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8101574-43.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes o
MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A

e o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelados
os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da
5
ª Câmara Cível,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

RELATOR

01